Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705485-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSIMEIRE LOPES DA SILVA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosimeire Lopes da Silva contra decisão do Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a redistribuição do feito, visto que a petição inicial foi endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 23498828). O processo foi redistribuído ao Conselho Especial (id 23506602). É o relatório. Decido. A competência do Conselho Especial é definida no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A competência do Conselho Especial para processar e julgar mandados de segurança restringe-se às hipóteses previstas no art. 13, inc. I, alínea “c” do referido Regimento, que possui a seguinte redação: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (...) O presente mandado de segurança foi impetrado contra “decisão tomada pelo juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal”, que determinou a suspensão do processo n. 0736255-95.2020.8.07.0016 até o julgamento do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto na petição inicial. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu art. 11, inc. II, alínea “b”, estabelece que é de competência originária das Turmas Recursais o processamento e julgamento de mandado de segurança contra decisões monocráticas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Confira-se: Art. 11. Compete à turma recursal: II – processar e julgar originariamente: (...) b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; O presente mandado de segurança, portanto, não se enquadra nas regras de competência do Conselho Especial definidas pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, declino da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal para que seja dado regular processamento ao feito. Encaminhem-se os autos. Intime-se Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator